Tribunal: TJDFT
Processo: 0749704-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA E VENDA PARTICULAR DE IMÓVEL. BEM REGISTRADO EM NOME DE PESSOA DIVERSA DO EXECUTADO. ALIENAÇÃO DA PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. INVALIDAÇÃO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença que declarou a invalidade da alienação (venda particular) de imóvel penhorado como se fosse do devedor, e determinou a restituição dos valores pagos pela adquirente.
2. O § 1o do artigo 903 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz invalide a alienação de bem imóvel, em todas as modalidades de leilão, caso constatado algum vício, inobstante a previsão contida no § 4o sobre o ajuizamento de ação autônoma pela parte interessada. .
3. Constatado que o imóvel está registrado em nome de empresa estranha ao processo, e não do executado, e na ausência de prova inequívoca de que o bem pertencia, em verdade, ao devedor, a invalidação da arrematação é medida que se impõe.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.